Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-14.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001380-14.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELLIPE MOURA BONFIM TAVARES Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS APELADO: NECY MOURA DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA EMENDA DA INICIAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. INÉRCIA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu alvará judicial para localização de valores deixados por falecida. O juízo determinou emenda da inicial para informar os valores, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem manifestação, sobreveio sentença extintiva. O apelante alega irregularidade na intimação por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada exclusivamente por sistema eletrônico, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é válida para deflagrar o prazo processual. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica constitui modalidade válida e autônoma de comunicação processual, dispensando publicação no órgão oficial, conforme artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 e artigo 270 do CPC. 4. Os patronos foram intimados eletronicamente em 25 de junho de 2024. O prazo de quinze dias transcorreu integralmente até 18 de julho de 2024, sem qualquer manifestação. 5. A intimação eletrônica e a publicação no Diário de Justiça são modalidades distintas e igualmente válidas. O artigo 224 do CPC não exclui outras formas de intimação previstas em lei. 6. A inércia após intimação regular caracteriza preclusão temporal. Eventual falha na consulta ao sistema não pode ser imputada ao Poder Judiciário. 7. A manifestação tardia em embargos de declaração não supre a inércia processual nem invalida a intimação regularmente realizada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A intimação por sistema eletrônico dispensa publicação no Diário de Justiça Eletrônico, constituindo modalidade válida nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 e artigo 270 do CPC. 2. O transcurso do prazo após intimação eletrônica regular caracteriza preclusão temporal, não sendo hábil a sanar a inércia a alegação tardia de desconhecimento." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º, 5º; CPC, arts. 85, §11, 224, 270 e parágrafo único, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001380-14.2024.8.05.0244, sendo Apelante Fellipe Moura Bonfim Tavares e Apelada Necy Moura Bonfim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator